Tribunal: STF
Processo: Rcl 64910
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 58 – ID 0dc8e260) opostos contra acórdão que rejeitou os embargos de declaração em agravo regimental na reclamação, nos termos da seguinte ementa:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e no tema 246-RG. Alegada falta de aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas indicados. Inocorrência. 5. Decisão proferida por esta Corte no âmbito do controle concentrado (ADC 16). Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de óbice para julgamento da reclamação em face do tema 1118 da repercussão geral. 6. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (eDOC 53 – ID c6fc4d53)  



    Sustenta-se, em síntese, a necessidade de “unificação da jurisprudência da Suprema Corte sobre um único tema: a possibilidade de o Município ser condenado, subsidiariamente, ao pagamento de verbas trabalhistas na hipótese em que a municipalidade tinha inequívoca ciência quanto às falhas da empresa terceirizada” (eDOC 58, p. 2, ID 0dc8e260).



    Argumenta-se, outrossim, que “o acórdão que negou provimento o agravo interno foi publicado no dia 25/07/2024. Considerando-se o prazo legal de 15 dias úteis para a interposição de embargos de divergência, tem-se que o prazo se encerra em 21/08/2024, haja vista a suspensão dos prazos processuais durante o recesso do mês de julho. Por isto, requesta-se, desde logo, a exclusão da certidão de trânsito em julgado de 09/08/2024” (eDOC 58, p. 2, ID 0dc8e260).



    Considera-se que “as posições divergentes aqui explicitadas terminam por violar o núcleo essencial dos precedentes: segurança jurídica” (eDOC 58, p. 16, ID 0dc8e260).



    Requer-se, assim, que seja reconhecida a divergência entre os paradigmas apontados, para o fim de uniformizar a jurisprudência sobre a matéria. Subsidiariamente, busca-se a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece conhecimento. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesses termos, saliento que os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito da reclamação. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, ante a ausência de previsão regimental (artigos 330 e seguintes do RISTF). II – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 52234 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2022) (grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 53186 AgR-segundo-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 29.08.2022) (grifo nosso)



    Ante o exposto, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente